Tribunal: TJMT
Processo: 0001199-10.2011.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001199-10.2011.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDMIR VILLALBA CORTEZ - CPF: 352.571.801-20 (APELANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), CLOVIS DE BARROS - CPF: 008.340.501-10 (APELADO), MONICA MELLO MIRANDA ELY - CPF: 639.474.981-87 (ADVOGADO), ANDRE DE CARVALHO PAGNONCELLI - CPF: 653.512.311-15 (ADVOGADO), Joao Nepomuceno Cortez (APELADO), Ricardo Lins de Barros (APELADO), Joao Lins de Barros (APELADO), JOÃO NEPOMUCENO CORTEZ (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO LINS DE BARROS (APELADO), RICARDO LINS DE BARROS (APELADO), ESPÓLIO DE CLÓVIS DE BARROS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. TESTE DE DNA. RESULTADO POSITIVO. PATERNIDADE ATRIBUÍDA NA INICIAL A UM DOS REQUERIDOS. TESTE POSITIVO EM RELAÇÃO AO SEU HERDEIRO. ALEGAÇÕES DE DANOS AFIRMADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONDUTA DANOSA. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA BAIXO. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Não se afere dos autos que o pai biológico tinha ciência de que era genitor do apelante e que, assim, teria ocasionado os fatos ditos danosos ao recorrente. Na inicial, o apelante alega que o seu pai registrado teria assumido a paternidade mediante pagamento, que teria seduzido sua mãe a mando do primeiro requerido, dentre outros argumentos não comprovados nos autos. Estas artimanhas foram apenas afirmadas, não provadas minimamente, nem por documentos, nem por depoimentos, nem por prova testemunhal.

2- Não houve condenação ou proveito econômico, e o valor da causa é baixo, de modo que os honorários devem ser arbitrados de forma equitativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0001199-10.2011.8.11.0028

APELANTE: EDMIR VILLALBA CORTEZ

APELADO: JOÃO LINS DE BARROS, RICARDO LINS DE BARROS, ESPÓLIO DE CLÓVIS DE BARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
EDMIR VILLALBA CORTEZ
contra sentença em Ação de Investigação de Paternidade c/c Anulação de Registro e Danos Morais nº 0001199-10.2011.8.11.0028, Código: 69564, proc. 300/2011, na Vara Única da Comarca de Poconé
/MT, ajuizada contra
JOÃO LINS DE BARROS, RICARDO LINS DE BARROS e ESPÓLIO DE CLÓVIS DE BARROS,
em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a paternidade de
JOÃO LINS DE BARROS
em relação

à
EDMIR VILLALBA CORTEZ,
bem como DETERMINAR ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Poconé - MT, a l
avratura da certidão de nascimento com a devida retificação quanto ao genitor
” (id. 195901662).

A parte apelante afirma que
“os danos morais decorrentes da omissão paternal, bem como do abandono afetivo e material permanecem irretocáveis, eis que ao longo de mais de 40 anos (quarenta), o apelante foi vítima do engano e da camuflagem de sua real paternidade”.

Declara que “
a mãe do Apelante era filha de uma empregada da fazenda de Clovis de Barros. Ainda adolescente, engravidou do Apelado que era o filho do patrão rico e poderoso da cidade. Constatada a situação, ao invés de acolher a chegada do Apelado, preferiu manejar uma estratégia para afastar qualquer vestígio de que o Apelado pudesse permanecer no seio de sua família. Encomendou um casamento para a mãe do Apelado com um empregado de sua confiança, e mandou que fossem para bem longe de suas terras e contato com sua família”.

Expõe que
“Foi sempre dentro desse contexto que o Apelante cresceu ouvindo de um e de outro conhecido que ele era filho de Clovis de Barros, quando na verdade era neto dele. Mas ainda assim, sabedor de toda a controvérsia, e a partir do momento em que cogitou a possibilidade de ser o verdadeiro pai do Apelante, caberia ao Apelado, imediatamente, buscar a solução da lide, fornecendo, inclusive, amparo material a ele. O que não ocorreu”.

Aduz que
“é pessoa bastante humilde, pobre e sem qualquer de instrução e/ou recurso intelectual. Sempre passou muitas dificuldades, e apesar da idade já avançada e cego de um olho, continua a sobreviver do trabalho braçal, de sol a sol. Todas as marcas e cicatrizes do trabalho forçado, bem como as mãos sujas, calejadas e judiadas são provas disso e constam do material fotográfico encartado nos autos.”

Sustenta que
“O Apelado, ao contrário, sempre viveu muito bem e possui uma consistente situação econômica, sem maiores preocupações. Herdou do seu pai as fazendas de Clovis de Barros, conhecido na região do Mato Grosso do Sul pela riqueza acumulada ao longo da vida”.

Diz que
“por se tratar de uma causa com valor inestimável, os honorários deveriam ter sido fixados por equidade, à luz do que dispõe o art. 85, § 8º, do CPC.”

Em suma, requer o provimento do recurso com a procedência da compensação por dano moral, bem como que os honorários sejam arbitrados por equidade (id. 195901663).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 195901668).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
EDMIR VILLALBA CORTEZ
contra sentença em Ação de Investigação de Paternidade c/c Anulação de Registro e Danos Morais nº 0001199-10.2011.8.11.0028, Código: 69564, proc. 300/2011, na Vara Única da Comarca de Poconé
/MT, ajuizada contra
JOÃO LINS DE BARROS, RICARDO LINS DE BARROS e ESPÓLIO DE CLÓVIS DE BARROS,
em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a paternidade de
JOÃO LINS DE BARROS
em relação

à
EDMIR VILLALBA CORTEZ,
bem como DETERMINAR ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Poconé - MT, a l
avratura da certidão de nascimento com a devida retificação quanto ao genitor
” (id. 195901662).

O apelante ajuizou demanda contra CLÓVIS DE BARROS, alegando ser ele seu pai biológico, e não quem estaria registrado, o Sr. JOÃO NEPOMUCENO CORTEZ, o que sempre teria ouvido.

Na inicial, chegou a afirmar “
tem absoluta certeza de ser filho de CLOVIS DE BARROS, fato que pretende pôr às claras
”.

Entretanto, com o exame de DNA, aferiu-se que, em verdade, seu pai seria o filho de Clóvis, o apelado JOÃO LINS DE BARROS.

Na sentença, determinou-se a correção da certidão de nascimento, mas foi afastado o pedido de dano moral, por ausência de fato a gerar dever de compensação, o que entendo que deve ser mantido.

Do que se depreende dos autos, a despeito da vida difícil que diz ter vivido o apelante em comparação com seu avô, tios, e pai (linha sanguínea), não se afere dos autos que o pai biológico tinha ciência de que era genitor do apelante e que, assim, teria ocasionado os fatos ditos danosos ao recorrente.

Na inicial, o apelante alega que o seu pai registrado teria assumido a paternidade mediante pagamento, que teria seduzido sua mãe a mando de Clóvis, dentre outros argumentos não comprovados nos autos. Estas artimanhas foram apenas afirmadas, não provadas minimamente, nem por documentos, nem por depoimentos, nem por prova testemunhal.

Ressalta-se que o juiz da causa determinou apenas a prova pericial e, intimado sobre ela se manifestar, o apelante nada disse e nem reiterou pedido de provas testemunhais. Em seu recurso, não pede eventual nulidade por cerceamento de defesa pela não realização da prova testemunhal, revelando que não tinha mais provas a produzir.

Afere-se que Clóvis sequer era o pai, e sim João, ou seja, os fatos imputados a Clóvis podem sequer ser verdadeiros, já que a imposição de ele ser o pai era equivocada, a despeito de ter sido arguida com base em “
absoluta certeza”
.

Ressalta-se que o apelante não comprovou, ainda, que teria crescido sendo acusado acerca da paternidade, ou que teria sofrido abandono afetivo pelo seu pai registral, de maneira que a sentença merece manutenção.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DO ABANDONO AFETIVO. A falta de reconhecimento espontâneo da paternidade não configura, por si só, o abandono afetivo, sobretudo, havendo dúvida quanto à paternidade. O abandono afetivo decorre da omissão dos pais em relação aos filhos, que ocasione ato ilícito ao serem violados os deveres de assistência, criação e educação. É necessária a prova do ato, do dano experimentado pelo filho e do nexo causal entre o ilícito e o dano.
Havendo a confirmação da paternidade apenas quando do ajuizamento da presente ação, não se pode reconhecer o abandono pretérito. Ademais, não há provas do efetivo dano suportado em decorrência do alegado abandono, ônus que competia ao autor
. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME
.” (Apelação Cível Nº 70071497259, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 19/10/2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR ABANDONO AFETIVO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM CONSEQUÊNCIA DO ABANDONO AFETIVO PATERNO-FILIAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO GENITOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, COMO FORMA DE REPARAÇÃO DE DANO EXPERIMENTADO POR ABANDONO AFETIVO. AUSENTES OS REQUISITOS ELENCADOS NOS ARTIGOS 927 E 186 , DO CÓDIGO CIVIL . INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DANO SOFRIDO OU MESMO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.
O atual entendimento dos tribunais é que há necessidade de prova inequívoca de abandono afetivo – com a produção de estudo psicossocial que demonstre o comprometimento havido na esfera extrapatrimonial da vítima – e, ainda, nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano psicológico sofrido em função disso. Ausente sua demonstração, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de indenização.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.” (TJPR - 12ª C.Cível - 0005160-89.2015.8.16.0056 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 19.04.2021).

Acerca dos honorários, afere-se que foram arbitrados sobre o valor da causa, que é ínfimo, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nesses casos, o CPC, art. 85, § 8º, estabelece que “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

Não houve condenação ou proveito econômico, e o valor da causa é baixo, de modo que os honorários devem ser arbitrados de forma equitativa.

O processo teve longa duração, sendo distribuído em 2011, mas não tem complexidade elevada. Deve ser considerado que houve perícia judicial, mas simples, bem como trabalho em sede recursal.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo em parte a sentença e arbitro os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sucumbência recíproca, ficando a exigibilidade suspensa às partes que tenham a justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024